Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719986-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE HELIO ARAUJO BARBOSA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0722320-44.2022.8.07.0007 – id 156942824), que, em cumprimento provisório de sentença (astreintes) rejeitou sua impugnação. Alega ausência de título executivo, pois comprovou o cumprimento da obrigação de fazer durante a demanda de conhecimento, que foi julgada improcedente, não lhe sendo exigível que se abstenha de efetuar cobranças nem, muito menos, as astreintes. Subsidiariamente argumenta que a multa cominatória foi fixada em R$ 700,00 por dia, o que, afirma, revelar-se-ia inadequado para a obrigação de abstenção de cobranças, sustentando ser devida a multa por apenas uma única cobrança realizada, perfazendo, assim, o total de R$ 700,00 ou que se reduza a multa para valor proporcional a fim de evitar indevido enriquecimento do credor. Aponta perigo de dano na iminente intimação para depósito do valor homologado. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo até julgamento do AGI. 2. A APC foi provida para cassar a sentença, achando-se na fase de declaratórios. Não constato o periculum in mora, considerando que a liberação dos valores depositados está subordinada ao trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator